Tribunal: TJMT
Processo: 1022903-94.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), BENEDITO ZACARIAS DA SILVA - CPF: 086.268.121-91 (RECORRIDO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1022903-94.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

25/10/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente:

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido:

BENEDITO ZACARIAS DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. REGISTO EQUIVOCADO DE ÓBITO DO SEGURADO. CANCELAMENTO INDEVIDO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS DE FORMA TARDIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO proposta pela servidora pública BENEDITO ZACARIAS DA SILVA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV, objetivando recebimento dos proventos de sua aposentadoria referente ao mês fevereiro/2021, o que requer com juros e correção monetária e danos morais. Aduz que o benefício foi cessado de forma indevida sob a justificativa que haviam registros equivocados em seu cadastro, informando que ele havia falecido. Aduz que precisou realizar a reativação da aposentadoria com nova prova de vida.

2.

A documentação fornecida com a inicial dá conta que o Estado de Mato Grosso, após tomar conhecimento dos fatos, realizou o pagamento dos proventos do mês de fevereiro/2021 ao Autor. Destaca-se que muito embora o pagamento tenha ocorrido sob a rubrica de “gratificação natalina”, trata-se de mero equívoco no lançamento, entretanto, o valor depositado corresponde aos proventos de aposentadoria do mês correspondente, devendo ser realizado corrido tão somente o valor correspondente aos juros e correção monetária calculados sobre o valor adimplido com atraso, conforme reconhecido na origem.

3.

Em que pesem os dissabores vividos pelo autor, não deve ser acolhido o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.

4.

Com efeito, ainda que comprovada a falta de pagamento de seu benefício previdenciária, para a caracterização do dever de indenizar por parte da Administração Pública, impõe-se haja além da presença da conduta do ente público, a comprovação dos danos e o nexo causal entre essa conduta e os danos suportados pela ofendida.

5.

Considerando que o caso dos autos não se mostra como
in re ipsa
, era imperioso que a parte autora tivesse se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pelo sistema processual vigente, no art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não tendo demonstrado a ocorrência do propalado dano a direito de personalidade ensejador de prejuízo em sua esfera subjetiva, apto a abalizar a reclamada reparação, não há que se falar em reparação extrapatrimonial.

6.

Sentença reformada apenas para extirpar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado interposto, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento da atualização dos juros e correção monetária do valor depositado em atraso em decorrência da falha da própria administração pública que se equivocou ao lançar o óbito do autor,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange aos danos morais arbitrados na origem.

Em que pese os dissabores vividos pelo autor, não deve ser acolhido o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.

Com efeito, ainda que comprovada a falta de pagamento do benefício previdenciário em razão do equívoco da administração pública, para a caracterização do dever de indenizar impõe-se haja além da presença da conduta do ente público, a comprovação dos danos e o nexo causal entre essa conduta e os danos suportados pelo ofendido.

Considerando que o caso dos autos não se mostra como
in re ipsa
, era imperioso que a parte autora tivesse se desincumbiu do ônus probatório estabelecido pelo sistema processual vigente, no art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não tendo demonstrado a ocorrência do propalado dano a direito de personalidade ensejador de prejuízo em sua esfera subjetiva, apto a abalizar a reclamada reparação, não faz jus a indenização pleiteada.

Ante o exposto, conheço do recurso apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
ante a tempestividade, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para extirpar a condenação em danos morais, m
antendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022